Tribunal: TJSP
Processo: 2176290-06.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente e de prequestionamento – Descabimento – Órgão jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2176290-06.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
AMÉLIA BELLUCCI MANTOVANI, CARMELA CISOTTO TIRABASSI, SILVANO
CISOTTO, DOMINGOS CISOTTO, PAULO CISOTTO, MARIA MADALENA
CISOTTO DE MORAES, HELENA CISOTTO CINTRA, YOLANDA CISOTTO
GOMES, SEBASTIÃO CISOTTO, LÚCIA MARIA DE FÁTIMA CIZZOTTO,
ADRIANA DE FÁTIMA CIZZOTTO, IRENE GIBIM PACHECO, ANTONIO JOSE
PACHECO MACHADO, MARIA MADALENA SILKINAITE NOVAIS e MARIA
TEREZINHA LISBOA PEREIRA, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176290-06.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/4
EMBARGTES:
AMÉLIA
BELLUCCI
MANTOVANI,
CARMELA
CISOTTO
TIRABASSI, SILVANO CISOTTO, DOMINGOS CISOTTO, PAULO CISOTTO,
MARIA MADALENA CISOTTO DE MORAES, HELENA CISOTTO CINTRA,
YOLANDA CISOTTO GOMES, SEBASTIÃO CISOTTO, LÚCIA MARIA DE FÁTIMA
CIZZOTTO, ADRIANA DE FÁTIMA CIZZOTTO, IRENE GIBIM PACHECO,
ANTONIO JOSE PACHECO MACHADO, MARIA MADALENA SILKINAITE
NOVAIS E MARIA TEREZINHA LISBOA PEREIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 141.599
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente e de prequestionamento
Descabimento
Órgão
jurisdicional que não pode servir à consulta sobre vigência ou
interpretação legal ou constitucional.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de fls.
20/25, entendendo ter havido omissão, obscuridade e contradição no julgado, apontando
dispositivos legais para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se registrado que procede-se ao julgamento do presente
recurso nesta oportunidade porquanto gozam os agravantes de preferência genérica que
enseja esta consequência na forma da lei (art. 1.048, inc. I, do Código de Processo Civil e
Lei no 13.466/2017).
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada, tendo tudo o que está nos autos sido considerado para o julgamento o final do
recurso.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176290-06.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/4
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição
do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Apenas, deixe-se destacado que, o pagamento das custas foi deliberado
expressamente na decisão lançada a fls. 301/302, que julgou os embargos de declaração
interpostos pelos aqui embargantes, restando mantida no recurso.
Nada obstante, é fato que a verba sucumbencial é de incumbência do
vencido, que sempre paga custas integrais, iniciais e finais, a teor dos art. 82, § 2°, e art. 85,
do CPC (art. 20, caput, do CPC/1973), e a condição de vencido do banco definiu-se com a
procedência da ação civil pública.
Ademais, percebe-se que os presentes embargos de declaração foram
interpostos para o cumprimento formal do prequestionamento.
Ocorre que, quanto ao prequestionamento levantado, tem-se que o órgão
jurisdicional não pode ser havido como órgão de consulta, notadamente sobre vigência ou
inteligência de disposições legais e constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a
questões diversas. A esse propósito, conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269); a
questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176290-06.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/4
no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl, rel. Min.
Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à interpretação de
dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP Edcl, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram v.u., DJU
31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de Processo
Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São Paulo, 35a
edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator